Tribunal: STF
Processo: ADI 5944
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 22.812/2019
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – TERCEIRO – INTERVENÇÃO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Associação Nacional de Defensores Públicos – Anadep ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 1º da Lei Complementar nº 167, de 28 de dezembro de 2016, do Estado do Ceará, relativamente à alteração da alíquota de contribuição previdenciária do funcionalismo público.
    O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará – Sindjustiça, mediante peça subscrita por advogados regularmente credenciados, postula o ingresso no processo na qualidade de terceiro. Diz ser capaz de contribuir para a discussão, destacando prerrogativa estatutária de zelar pelos interesses dos servidores do Judiciário estadual. Ressalta o impacto do pronunciamento do Supremo no exercício das atividades dos substituídos, considerada a relevância da matéria. 
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva à atividade precípua do requerente, surge conveniente o acolhimento do pedido. 
    3. Admito o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará – Sindjustiça como terceiro interessado no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator